Tribunal: TJSP
Processo: 1030380-19.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Improcedência. Contrato de adesão. Mitigação do princípio da autonomia da vontade. Abusividade dos juros não verificada. Possibilidade da capitalização diante do entendimento firmado no REsp 973.827/RS (repetitivo). Questão pacificada. Súmulas 539 e 541 do STJ. Sistema de amortização pela Tabela Price. Inexistência de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Improcedência. Contrato de adesão. Mitigação do princípio da autonomia da vontade. Abusividade dos juros não verificada. Possibilidade da capitalização diante do entendimento firmado no REsp 973.827/RS (repetitivo). Questão pacificada. Súmulas 539 e 541 do STJ. Sistema de amortização pela Tabela Price. Inexistência de anatocismo. Técnica de juros compostos que não se confunde com capitalização de juros. Indevida cobrança de comissão de permanência cumulada com demais encargos. Matéria inédita alegada na apelação não pode ser conhecida. Pretensão de obstar inserção de dados em cadastro restritivo de crédito e manutenção do bem até o julgamento final da lide. Descabimento. Ajuizamento de demanda que, por si só, não elide a mora, permitindo, por seu turno, que o banco adote medidas coercitivas em relação ao mutuário. Impossibilidade de obstar o direito de ação do credor, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Súmula 380/STJ. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333290
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030380-19.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CHARLES
SOUZA CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030380-19.2019.8.26.0100 -Voto no 9124
2
VOTO No 9124
APELAÇÃO No 1030380-19.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: CHARLES SOUZA CAMPOS,
APELADO:
BV
FINANCEIRA
S.A.

CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELAÇÃO. Ação Revisional. Contrato
bancário. Financiamento de veículo. Improcedência. Contrato de adesão.
Mitigação do princípio da autonomia da
vontade.
Abusividade
dos
juros
não
verificada. Possibilidade da capitalização
diante do entendimento firmado no REsp
973.827/RS
(repetitivo).
Questão
pacificada. Súmulas 539 e 541 do STJ.
Sistema de amortização pela Tabela Price.
Inexistência de anatocismo. Técnica de
juros compostos que não se confunde com
capitalização de juros. Indevida cobrança
de comissão de permanência cumulada
com demais encargos. Matéria inédita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030380-19.2019.8.26.0100 -Voto no 9124
3
alegada
na
apelação
não
pode
ser
conhecida. Pretensão de obstar inserção de
dados em cadastro restritivo de crédito e
manutenção do bem até o julgamento final
da lide. Descabimento. Ajuizamento de
demanda que, por si só, não elide a mora,
permitindo, por seu turno, que o banco
adote medidas coercitivas em relação ao
mutuário. Impossibilidade de obstar o
direito de ação do credor, previsto no art.
5o, XXXV, da CF. Súmula 380/STJ.
Sentença mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual que ver o autor reformada a r. sentença
de fls. 97/101, que julgou improcedente a ação revisional ajuizada
com o intuito de ver afastadas supostas irregularidades e
abusividades constantes do contrato de financiamento firmado entre
as partes; bem como condenou o autor no pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$
1.500,00. Apela o autor sustentando, em apertada síntese, que a taxa
de juros remuneratórios é abusiva e causa desequilíbrio contratual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030380-19.2019.8.26.0100 -Voto no 9124
4
devendo prevalecer a taxa média de mercado; indevida capitalização
de juros, em razão da utilização da Tabela Price e indevida cobrança
de comissão de permanência cumulada com demais encargos.
Decorreu o prazo sem manifestação de
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito suspensivo, com
fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil,
ressalvadas, se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido
dispositivo legal.
Admito
o
recurso,
reconhecida
a
sua
regularidade formal, porque é tempestivo, isento de preparo e,
quanto ao mais, atende os requisitos do artigo 1.010 do Código de
Processo Civil.
De proêmio, insta deixar consignado que, a par
do extenso discurso apresentado, denota-se que o inconformismo do
apelante se limita apenas à parte da sentença: taxa de juros,
capitalização e pretensão de devolução em dobro da tarifa de
avaliação do bem e do seguro. O apelante nada dispôs sobre a omissão
ao pleito em relação às tarifas administrativas, ficando evidente que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030380-19.2019.8.26.0100 -Voto no 9124
5
relativamente a estes temas, se conformou com o decidido.
Reza o art. 322 do Código de Processo Civil:
“O pedido deve ser certo”, pelo que, em consonância com o princípio
tantum devolutum quantum appellatum, apenas caberá o exame da
matéria devolvida, excluindo-se as demais, por ausência de pedido
expresso.
Aplica-se ao presente caso o Código de Defesa
do Consumidor, consoante entendimento sumulado do Colendo STJ:
“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras.” A aplicação do referido diploma, todavia,
não auxilia nem prejudica qualquer uma das partes.
O contrato celebrado é, sem dúvida, de adesão,
forma pela qual é celebrada a maioria dos contratos que envolvem a
vida do cidadão comum e se assenta às modernas necessidades de
agilidade e padronização na conclusão dos negócios jurídicos, sendo
lícito o seu ajuste em negócios civis (art. 423 e 424 do CC/02). A
vontade do aderente é limitada, entretanto tal restrição não implica,
necessariamente, em um desequilíbrio contratual, porquanto lhe resta
aderir ou não. Mas, adere quem quer, de sorte que não se vê qualquer
restrição a esta forma de contratar.
A taxa de juros foi livremente anuída pelo
apelante, de modo que estava ciente do ônus contratado. Consoante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030380-19.2019.8.26.0100 -Voto no 9124
6
afirmado, os contratos de adesão são lícitos eis que previstos no art.
423 do Código Civil. O que não podem conter são cláusulas ambíguas
ou contraditórias, mas estas o contrato objeto da lide não contém.
Quanto aos juros remuneratórios, importa
notar primeiramente não terem eles limitação. O Colendo Supremo
Tribunal Federal sumulou o entendimento de que: “As disposições do
Decreto no 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos
outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional”
(Súmula 596). Cita-se, ainda, o entendimento sumulado do Colendo
STJ, ao dispor que “a estipulação de juros remuneratórios superiores
a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula 382).
Para o reconhecimento da alegada abusividade
seria necessário que o autor apontasse, de forma clara, a existência de
juros mensais remuneratórios muito acima da taxa média de mercado,
o que, no caso, não ocorreu.
Juros capitalizados em periodicidade inferior a
um ano não podem ser tidos como abusivos, bastando, para tanto,
tenham sido expressamente contratados. No caso, houve expressa
contratação, porquanto os juros anuais são superiores ao duodécuplo
daqueles mensais (cf. RESP 973.827-RS, repetitivo).
Trata-se, ademais, de questão pacificada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030380-19.2019.8.26.0100 -Voto no 9124
7
sintetizada nas Súmulas nos 539 e 541 do Colendo STJ:
“É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos
celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como
MP 2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada” (Súmula 539/STJ)1
“A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente parapermitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada” (Súmula 541/STJ)2
No mais, equivoca-se o apelante ao afirmar que
o banco aplicou a fórmula da Tabela Price que conduziria à
capitalização mensal de juros e, portanto, seria ilegal.
O aludido sistema de amortização foi criado
pelo matemático, filósofo e teólogo inglês Richard Price, que viveu no
século XVIII, sistema este que incorporou a teoria dos juros
compostos às amortizações de empréstimos (ou financiamentos).
A grande novidade do sistema é que permite
sejam iguais as prestações periódicas, sendo que cada prestação é
1 (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 973.827).
2 (REsp 973.827 e REsp 1.251.331).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030380-19.2019.8.26.0100 -Voto no 9124
8
composta por duas parcelas distintas: uma de juros e outra de capital
(chamada amortização). Essas parcelas distintas variam de valor
(quantia maior de juros e menor de capital), mas nunca excedem o
valor total de cada prestação, sempre igual.
É esta incorporação da teoria dos juros que tem
dado margem a toda confusão conceitual que hoje se faz sobre o
anatocismo que tal sistema incorporaria: o anatocismo é aquele em
que os juros incidem sobre o capital inicial, acrescido de juros
acumulados até o período anterior. É a chamada capitalização
composta, regime no qual o valor dos juros cresce em função do
tempo. Na “Tabela Price”, todavia, isto não acontece, porque os juros
cobrados mensalmente são calculados sobre o capital inicial e
amortizados por parte da prestação mensal.
Em outras palavras, a diferença entre a
prestação paga e o valor dos juros calculados no mês são amortizados
daquele capital inicial, o que dá margem ao surgimento de um novo
capital “inicial” (menor), que é exatamente o saldo devedor de capital,
sobre o qual incidirão os juros vincendos. Não há, assim, juros sobre
juros, ou capitalização composta. O cálculo se faz por uma fórmula
complexa de Matemática Financeira, que não vem ao caso.
Como bem esclareceu a d. Ministra Isabel
Gallotti, no voto condutor do v. acórdão do REsp 973.827, no sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030380-19.2019.8.26.0100 -Voto no 9124
9
de amortização da Tabela Price só ocorrerá capitalização de juros “em
face do inadimplemento do devedor, se o credor fizer incidir novos
juros remuneratórios sobre o valor dos juros vencidos e não pagos
(embutidos estes nas prestações não pagas no vencimento)”, mas não
como forma contratada de incidência de juros nas parcelas mensais.
De outro lado, a capitalização de juros não se
confunde com a técnica dos juros compostos. A existência de taxa de
juros efetiva e de taxa de juros nominal previstas no mesmo contrato,
que não se equivalem pela multiplicação de uma pelo duodécuplo da
outra, mas por fórmula de matemática financeira, denota apenas que a
taxa de juros foi calculada sob a técnica composta, permitida pela
legislação pátria. E esta pactuação, por si só, não indica que houve a
prática de anatocismo.
Dessa forma, não há que se falar em
abusividade contratual ou capitalização ilícita dos juros contratuais.
De se mencionar, também, que, interposta a
apelação, o autor trouxe matérias novas, como indevida cobrança
de comissão de permanência cumulada com demais encargos,
matéria que não pode ser conhecida diante da impossibilidade de
inovação do pedido em grau recursal.
Sendo assim, fica totalmente mantida a r.
sentença na forma como foi proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030380-19.2019.8.26.0100 -Voto no 9124
10
Por fim, tendo em vista o trabalho adicional
desenvolvido em decorrência da interposição do presente recurso,
impõe-se a majoração dos honorários advocatícios aos patronos da
instituição financeira arbitrados em R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00,
com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
respeitada a gratuidade concedida.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso, na parte conhecida.
DÉCIO RODRIGUES
Relator